Tribunal: TJDFT
Processo: 0022154-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022154-81.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MOHAMAD ALI BARAKAT RECORRIDO: ERNESTO DE SOUZA ANDRADE JUNIOR, PAULO ROBERTO VIANA GENTIL DECISÃO Esta Presidência (IDs 10824389 e 10616645) inadmitiu os recursos especiais interpostos por PAULO ROBERTO VIANA GENTIL e outros e MOHAMAD ALI BARAKAT, e o apelo extraordinário interposto por MOHAMAD ALI BARAKAT, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento aos agravos (ID 15853033). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 662.055 (Tema 837), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas.”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034